Tribunal: TJDFT
Processo: 0720851-60.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0720851-60.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: L. A. R. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: CLEITON DA SILVA SOUZA APELADO: SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA S/A D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por L.A.R.D.S. em face da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Taguatinga que julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados no bojo da Ação de Obrigação de Fazer no 0720851-60.2022.8.07.0007 ajuizada em face de S.L.A.M.S. Intimado para se manifestar sobre provável não conhecimento do recurso por ocorrência de razões dissociadas e da preclusão, a parte apelante defende que não há preclusão, em razão da condenação da sentença em honorários no ID 59895285. Destaca, ainda, a possibilidade de requerer o benefício a qualquer momento. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. De acordo com o disposto no artigo 1.010, II, do Código de Processo Civil, “a apelação, interposta por petição, dirigida ao juiz, conterá”, dentre outros, “os fundamentos de fato e de direito”. Ou seja, cabe ao apelante, em suas razões, apresentar os argumentos fáticos e jurídicos nos quais se esteia para ver reformada a sentença que impugna, sem os quais se mostra inadmissível a pretensão recursal. A propósito, assim discorrem os processualistas Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, verbis: O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deve ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido. (In “Código de Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor”; RT; 4a edição; pág. 999) In casu, os argumentos apresentados pelo recorrente encontram-se totalmente dissociados da fundamentação da sentença, tendo em vista que o indeferimento do beneplácito da justiça gratuita não se deu na sentença e a parte apelante apenas discorre sobre a necessidade da concessão de tal benefício. A simples condenação em honorários não é capaz de correlacionar as razões do recurso com a sentença, seja porque a condenação de honorários é decorrência de lei, seja porque a parte não se insurgiu em tempo sobre a negativa da gratuidade. Conhecer do apelo que não ataca os fundamentos da sentença viola os princípios da adstrição e da dialeticidade, razão pela qual o presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. Vale destacar, ainda, que o quesito referente à justiça gratuita resta precluso, analisado, inclusive, em sede recursal, não tendo a parte apontado qualquer circunstância que indique a modificação da situação fática anteriormente considerada para indeferir o requerimento, é dizer, o apelante não apresentou nenhuma justificativa plausível a ensejar a configuração de justa causa apta a viabilizar nova oportunidade para impugnação das questões concernentes a não concessão do benefício da justiça gratuita. O Código de Processo Civil prevê: Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (Destaquei) Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE FÁRMACO PELO SUS. CHAMAMENTO DO IGESDF AO PROCESSO. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA PRECLUSA. PEDIDO DE REFORMA DE MÉRITO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. MEDICAMENTO ONCOLÓGICO REGISTRADO NA ANVISA E NÃO PADRONIZADO PELO SUS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. UNIÃO FEDERAL. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DF. CABIMENTO. TEMA No 1.002 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTE VINCULANTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 (...) 2. Impossível o conhecimento da Apelação do Réu quanto ao pleito de reforma da r. sentença com vistas à improcedência do pedido autoral, pois as razões recursais não trazem qualquer impugnação específica aos fundamentos de mérito da sentença apelada, evidenciando-se, nesse ponto, a violação ao princípio da dialeticidade (CPC/15, art. 932, III). (...) 9. Apelação do Réu parcialmente conhecida e, nessa parte, não provida. Apelação da Defensoria Pública do DF conhecida e provida. (Acórdão 1852196, 07047628920238070018, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/4/2024, publicado no PJe: 8/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MATÉRIA PRECLUSA. NÃO CONHECIMENTO. PENHORA E AVALIAÇÃO DE BENS DA RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. CONTRADITÓRIO POSTERGADO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. PRESUNÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. 1. A discussão sobre a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica e consequente inclusão do sócio da pessoa jurídica no polo passivo está claramente alcançada pela preclusão, diante da decisão proferida em 28/4/2017, afrontando, ainda, o princípio da dialeticidade. Portanto,acolho a preliminar suscitada pelos agravados e não conheçodesse capítulo recursal. (...) 6. Agravo de instrumento conhecido em parte e desprovido. (Acórdão 1846957, 07048435820248070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2024, publicado no DJE: 26/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso específico, entendo que não é aplicável o parágrafo único do artigo 932, uma vez que a falta de impugnação não é matéria cabível de ser sanada. Sobre o tema leciona Nelson Nery Júnior: Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recuso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for. Trata-se de providência salutar, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e à instrumentalidade do próprio processo. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1853) Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Preclusa esta decisão, retornem os autos à Instância de origem. Intimem-se. Brasília, DF, 5 de junho de 2024 11:39:06. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador